Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600235-46.2020.6.16.0103
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 ZENAIDE NAVA ANDRE VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 ZENAIDE NAVA ANDRE VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
08/06/2021
Número: 0600235-46.2020.6.16.0103
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 07/05/2021
Processo referência: 0600247-60.2020.6.16.0103
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600235-
46.2020.6.16.0103 que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Zenaide Nava Andre,
relativas às Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III,
da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais
de 2020, apresentada por Zenaide Nava Andre, que concorreu ao cargo de Vereador pelo partido
Movimento Democrático Brasileiro - MDB, no município de Chopinzinho/PR, desaprovadas porque
houve atraso na abertura da conta bancária para a movimentação dos recursos de campanha, o
que traz objeções acerca da legitimidade das contas. Houve omissão de gastos e desconsideração
dos procedimentos legais aplicáveis). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ZENAIDE NAVA ANDRE VEREADOR
(RECORRENTE)
RUBENEI MELOTO (ADVOGADO)
SUELEN DE LIMA (ADVOGADO)
ZENAIDE NAVA ANDRE (RECORRENTE)
RUBENEI MELOTO (ADVOGADO)
SUELEN DE LIMA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 103º ZONA ELEITORAL DE CHOPINZINHO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35820
816
02/06/2021 19:41 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.873
RECURSO ELEITORAL 0600235-46.2020.6.16.0103 – Chopinzinho – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ZENAIDE NAVA ANDRE VEREADOR
- OAB/PR0067415
ADVOGADO: RUBENEI MELOTO
- OAB/PR0096978
ADVOGADO: SUELEN DE LIMA
RECORRENTE: ZENAIDE NAVA ANDRE
- OAB/PR0067415
ADVOGADO: RUBENEI MELOTO
- OAB/PR0096978
ADVOGADO: SUELEN DE LIMA
RECORRIDO: JUÍZO DA 103º ZONA ELEITORAL DE CHOPINZINHO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADORA. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. ABERTURA EXTEMPORÂNEA DE CONTA BANCÁRIA.
IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE RESSALVAS. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período
pode ser ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e efetiva análise das
contas. Precedentes TRE/PR.
2. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 01/06/2021

ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

Num. 35820816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 02/06/2021 19:41:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060216255299700000034939192
Número do documento: 21060216255299700000034939192

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral em sede de prestação de contas de campanha de
ZENAIDE NAVA ANDRE, candidata ao cargo de Vereadora no município de Chopinzinho,
relativa às Eleições de 2020.
O Juízo da 103ª Zona Eleitoral de Chopinzinho julgou desaprovadas as contas
apresentadas em razão de atraso na abertura da conta bancária para a movimentação dos
recursos de campanha (ID 32169966).
Irresignada, a prestadora interpôs Recurso Eleitoral (ID 32170266) sustentando
que: I) o atraso na abertura da conta se deu por atraso da instituição bancária, tanto pelas
exigências diversas quanto pela pandemia; II) as contratações feitas antes da abertura da
conta bancária foram declaradas, contabilizadas e regularmente comprovadas; III) o atraso na
abertura das contas de campanha não impede a aprovação das prestações de contas,
conforme jurisprudência; IV) as irregularidades apontadas na sentença são de ordem
puramente formal e não impediram a análise da regularidade financeira da campanha nem
levaram à verificação de que receitas ou despesas foram omitidas. Por fim, pugnou pelo
provimento do recurso e a consequente aprovação das contas, ainda que com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento do recurso
eleitoral interposto e pelo seu provimento (ID 34140066).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e
extrínsecos de admissibilidade, devendo ser conhecido.

Da Importância da Prestação de Contas de Campanha
1.

Primeiramente, antes da análise das presentes contas, é necessário
ressaltar a importância da prestação de contas no regime eleitoral brasileiro.
O Direito Eleitoral visa à proteção de bens jurídicos como a integridade e a
moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular,
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
da República.
Num. 35820816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 02/06/2021 19:41:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060216255299700000034939192
Número do documento: 21060216255299700000034939192

Assim, para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos
devem também respeitar estas máximas que justificam a própria adoção de um sistema
democrático representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com
destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal
Superior Eleitoral, que regem importantes aspectos da política brasileira.
É justamente no sentido de se preservar a efetiva e a livre participação
cidadã, na tomada de rumos da Nação, que a Justiça Eleitoral encontra seu
fundamento, atuando também em sede de prestação de contas, com a função precípua
de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances
entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais,
seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de Direito.
A partir destas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Tal dever é garantido expressamente no ordenamento
jurídico-eleitoral, de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da
– respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
legalidade
e
– garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
transparência
publicidade
fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a
–
veracidade
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Ademais, as campanhas eleitorais brasileiras em boa parte são financiadas
por recursos públicos, o que torna imperativa a
fiscalização das contas de
efetiva
campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas da
Prestadora.

2. Análise das Contas

Uma vez que o presente Recurso Eleitoral se refere às contas de
campanha eleitoral da Prestadora, candidata ao cargo de Vereadora no Pleito de 2020,
sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução nº
23.607/2019 do C. Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a
In casu
desaprovação da contas, sob o fundamento de que houve atraso na abertura da conta
bancária para a movimentação dos recursos de campanha.
Num. 35820816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 02/06/2021 19:41:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060216255299700000034939192
Número do documento: 21060216255299700000034939192

Passo
a
analisar
as
irregularidades
separadamente,
conforme
apontamentos constantes do parecer preliminar (ID 32169266) combinado com parecer
conclusivo (ID 32169716).

2.1. Da abertura Extemporânea da Conta Bancária

Em relação ao prazo para abertura da conta bancária específica o artigo 8º,
§1°, inciso I da Resolução TSE nº 23.607/2019, dispõe que:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira
com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação
prevista no art. 13 desta Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento
bancário:
I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil; [...]

Na espécie, apontou-se no parecer técnico que a candidata efetuou a
abertura da conta bancária somente em 13/10/2020, ou seja, 18 (dezoito) dias após a
concessão do CNPJ pela Receita Federal, que ocorreu em 25/09/2020, ou seja, o
atraso foi de 08 (oito) dias além do prazo legal.
Embora a candidata tenha aberto a conta bancária fora do prazo previsto
pela legislação de regência, não restou constatado no parecer omissão de despesas
nem recebimento de doações e pagamento de despesas após a concessão do CNPJ
de campanha, mas antes da abertura da conta bancária específica.
Outrossim, nota-se que o atraso se deu por um curto período de tempo (08
dias), o que pode ser ressalvado nas Eleições de 2020, considerando as dificuldades
ocasionadas pela pandemia da Covid-19, sobretudo o acúmulo de demanda nas
agências bancárias.
Assim, verifica-se que, em sendo possível o controle e fiscalização do
trâmite integral dos recursos, não há que se falar em irregularidade apta a atrair a
desaprovação das contas, bastando a aposição de ressalvas, conforme entendimento
deste Tribunal Regional Eleitoral:

Num. 35820816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 02/06/2021 19:41:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060216255299700000034939192
Número do documento: 21060216255299700000034939192

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATO AO
CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. NÃO ELEITO - LEI N° 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
N°23.553/17 - INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS
PARCIAL E FINAL - EXTRATO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO ASSINADO PELO
PRESTADOR, PELO ADMINISTRADOR FINANCEIRO E PELO CONTADOR - ABERTURA
INTEMPESTIVA DAS CONTAS BANCÁRIAS - IRREGULARIDADES QUE NÃO
COMPROMETERAM A FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE DAS CONTAS - CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.
[...]
3. A abertura intempestiva das contas bancárias de campanha é irregularidade que enseja
aposição de ressalva, quando não há prejuízo à análise e fiscalização das contas.
4.Contas aprovadas com ressalvas.
(PRESTACAO DE CONTAS nº 0603132-36.2018.6.16.0000, Acórdão nº 56333 de
28/09/2020, Relator CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 30/09/2020)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. APRESENTAÇÃO
INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. DOAÇÕES FINANCEIRAS DE VALOR SUPERIOR A R$ 1.064,10.
DEPÓSITO IDENTIFICADO. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO
COMPLETA
DE
EXTRATO
BANCÁRIO.
OBTENÇÃO
DAS
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS VIA EXTRATO BANCÁRIO APRESENTADO PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE DAS
CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. ABERTURA DA CONTA
BANCÁRIA DE CAMPANHA. 3 DIAS DE ATRASO. POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA PELA JUSTIÇA ELEITORAL. PAGAMENTO DE DESPESAS
DE R$ 3.700,00 SEM O TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE GRAVE.
MONTANTE QUE CORRESPONDE A 20,78% DO TOTAL ARRECADADO NA CAMPANHA.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
[...]
11. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período, pode ser
ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e efetiva análise das contas. Precedentes
desta Corte Eleitoral. [...]
(PRESTACAO DE CONTAS n 0602300-03.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56212 de
13/08/2020, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
24/08/2020)

2.2. Despesas Realizadas com Indícios de Ausência de Capacidade
Operacional

Num. 35820816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 02/06/2021 19:41:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060216255299700000034939192
Número do documento: 21060216255299700000034939192

Ainda, apontou-se no parecer técnico preliminar a realização de despesas
junto a fornecedores, cujos sócios ou administradores estão inscritos em programas
sociais, o que poderia indicar ausência de capacidade operacional para prestar o
serviço ou fornecer o material contratado, conforme abaixo:
Todavia, no âmbito da prestação de contas, não há qualquer vedação legal
neste sentido, razão pela qual deve ser dada ciência à Procuradoria Regional Eleitoral
para adotar as medidas que entender cabíveis.

3. Conclusão
Considerando o teor das irregularidades apontadas pelo parecer técnico,
entendo que as contas da prestadora devem ser aprovadas com ressalvas.

DISPOSITIVO
Diante do exposto e em consonância com o parecer da D. Procuradoria
Regional Eleitoral, voto por conhecer do recurso eleitoral e, no mérito,
,
dar provimento
reformando-se a r. sentença para
de
APROVAR COM RESSALVAS AS CONTAS
ZENAIDE NAVA ANDRE, candidata ao cargo de vereadora no Pleito de 2020.
Abra-se vista à Procuradoria Regional Eleitoral especificadamente em
relação à questão levantada no item 2.2 para adotar as providências que entender
cabíveis.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600235-46.2020.6.16.0103 - Chopinzinho - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 ZENAIDE NAVA ANDRE VEREADOR -
Num. 35820816 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 02/06/2021 19:41:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060216255299700000034939192
Número do documento: 21060216255299700000034939192

RECORRENTE: ZENAIDE NAVA ANDRE - Advogados dos RECORRENTES: RUBENEI MELOTO -
PR0067415, SUELEN DE LIMA - PR0096978 - RECORRIDO: JUÍZO DA 103º ZONA ELEITORAL
DE CHOPINZINHO PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 01.06.2021.
Num. 35820816 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 02/06/2021 19:41:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060216255299700000034939192
Número do documento: 21060216255299700000034939192